Tribunal: TJDFT
Processo: 0723699-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA OU IN REM SUAM. PODERES GERAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Com efeito, a procuração em causa própria ou in rem suam constitui, na verdade, ato de transmissão, gratuito ou oneroso, que tem como característica a irrevogabilidade e a irretratabilidade e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do mandatário, que está dispensado, inclusive, de prestar contas ao mandante.
2. Tendo em vista que a autora pleiteia o direito alegado em seu próprio nome, é possível o processamento da demanda no Juizado Especial, onde foi proposta a ação, até porque o valor da causa e as demais características do feito permitem que a demanda tramite no Juizado Especial.
3. Declarado competente o Juízo suscitado – 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.